Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742479-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725402-72.2020.8.07.0001, proposto por JULIO CESAR COELHO GONÇALVES em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142404563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nas suas razões recursais (ID 42209904), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado de examinar alguns dos argumentos vertidos na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre os quais: i) a ausência de poderes dos procuradores do executado para atuação no cumprimento de sentença; ii) excesso de execução no valor de R$ 15.282,18 (quinze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos); iii) o respeito à ordem de penhora estipulada no artigo 835 do Código de Processo Civil; e iv) a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve recolhimento do preparo, tendo esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 42313422, determinado ao agravante a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. O Agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, assinada de próprio punho (ID 43041619), extratos bancários referentes à conta corrente no Banco do Brasil n.12742-6, Agência 2887-8 (ID 43041620), e pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD (ID 43041621) e SISBAJUD (ID 43041622). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar, primeiramente, se está configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstrem a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. O d. Magistrado de primeiro grau indeferira o pedido do executado de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 42209903), sob a seguinte fundamentação: 11. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 12. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 13. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 14. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. 15. O executado não demonstrou modificação da sua situação econômico-financeira para conceder a benesse, já analisada ao ID Num. 133546730, com ressalva de que tal pedido teria apenas efeito ex nunc, de forma que, em caso de eventual improvimento do apelo, permanecerá o apelante responsável pelo adimplemento das custas processuais e honorários fixados na sentença. 16. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. Nas suas razões recursais, o Agravante requer a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §§ 2o, 3o e 4° do Código de Processo Civil, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, comprovantes de movimentação bancária e pesquisas infrutíferas nos sistemas Sisbajud e Renajud. Contudo, tais documentos não se mostram aptos a demonstrar, efetivamente, a incapacidade financeira alegada. A mera indicação de extrato de conta bancária sem qualquer movimentação, ID 43041620, nada comprova acerca da alegada hipossuficiência financeira, limitando-se tão somente à comprovação de que o agravante não faz uso de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil. Ademais, as pesquisas realizadas junto aos sistemas Sisbajud e Renajud, por si só, igualmente nada comprovam, pois apenas demonstram que o agravante não tem veículos registrados no seu nome e que não foram encontrados ativos financeiros na sua conta bancária no dia 15/12/2022. Convém ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça já foi amplamente discutido nos autos de origem por meio do recurso de apelação (ID 133546730), e fora julgado por esta Relatoria de forma desfavorável ao Agravante, por falta de comprovação, na data de 08 de novembro de 2021, apesar de ter sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, observa-se que o agravante, mesmo intimado a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o devido preparo, assim não o fez, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Principalmente, levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física pode ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Assim, os documentos juntados aos autos pelo agravante não corroboram a alegação de hipossuficiência financeira apresentada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 10:30:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.